Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725665-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: GUTO DINIZ CINTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIFISA - ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra Cristiana Torres Gonzaga, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por GUTO DINIZ CINTRA, rejeitou a impugnação apresentada pela executada aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 73324178), a executada afirma, em síntese, que há excesso de execução, pois o montante passível de restituição restringe-se ao valor recolhido a título de fundo comum, no importe de R$ 283,09, excluindo-se, portanto, as quantias correspondentes às taxas administrativas (inclusive a antecipada) e ao seguro de vida, conforme demonstrado no extrato financeiro apresentado aos autos. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada " com o reconhecimento do excesso de execução, bem como sejam homologados como corretos os valores apresentados pela agravante, reconhecendo-se que não há saldo remanescente a ser pago, porquanto já houve o pagamento integral dos valores devidos; por fim, seja determinada a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do cumprimento integral da obrigação”. Preparo recolhido (ID 73328924). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A impugnação apresentada pela executada agravante foi rejeitada pelo juízo “a quo”, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por UNIFISA - Administradora Nacional de Consórcios Ltda., sob alegação de excesso de execução relativamente aos honorários advocatícios, aduzindo que o percentual de 11% aplicado pelo exequente não observaria a proporcionalidade da sucumbência fixada em 80% para a ré e 20% para a autora. O exequente, ao ser intimado, reconheceu erro material e apresentou novos cálculos, reduzindo o valor executado para R$ 807,21. Não obstante, a executada insistiu na tese de excesso de execução, inclusive após a apresentação dos novos cálculos pela parte adversa (Id. 213629862). A sentença de mérito reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a responsabilidade de 80% à ré e 20% à autora, sem compensação de honorários (Id. 166949188), sendo que o acórdão, ao apreciar a apelação, majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, mantendo a proporção entre os litigantes (Id. 188965856). Diante da controvérsia instaurada, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos atualizados nos termos do julgado (Id. 228219739). Intimadas, as partes se manifestaram, tendo a executada impugnado parcialmente os valores quanto à taxa de administração, reafirmando não haver saldo remanescente a ser quitado (Id. 231421760). O exequente quedou-se inerte. Retornando os autos à Contadoria para esclarecimentos, esta confirmou que os cálculos observam fielmente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão (Id. 234948859). DECIDO. Considerando que os cálculos da Contadoria observaram os parâmetros estabelecidos pela sentença e pelo acórdão, inexistindo vícios técnicos ou jurídicos nos valores apurados, e diante da ausência de impugnação substancial por parte do exequente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 234948859), no valor de R$538,08, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento voluntário do valor apontado, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC e de constrição pelos sistemas disponíveis. (...)" Com efeito, o excesso alegado pela executada agravante diz respeito à taxa de administração, sustentando não haver saldo remanescente a ser quitado. Encaminhados os autos à d. Contadoria Judicial, foram prestados os esclarecimentos necessários, “in verbis”: “Senhora Juíza, Vieram os autos a esta Contadoria, para manifestação acerca da impugnação apresentada no ID. 231421760. Em sua impugnação, a parte ré considera que os descontos de taxa de administração nos cálculos de ID. 228219739 não compreende toda taxa que foi cobrada e autorizada na sentença de ID. 166949188. Contudo esta Contadoria fez os descontos proporcionais em cada parcela considerando os percentuais apresentados no contrato de IDs. 161859877 e 161859880, quais sejam: taxa de administração adiantada 1,3914%, taxa de administração 24% e seguro. Sendo assim esta Contadoria seguiu o que foi decidido na sentença de ID. 166949188 e acórdão de ID. 188965856. Com essas considerações, devolvemos o processo para superior apreciação.” Nessas circunstâncias, entendo que houve efetiva resposta do expert do Juízo acerca dos cálculos impugnados pela executada. Com efeito, os cálculos do contador judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de fé pública e presunção de veracidade. Embora o juiz não esteja a eles vinculado, não se deve desprezá-los, a não ser com fulcro em elementos robustos que apontem em sentido contrário. Na hipótese, diante da ausência de demonstração e indicação efetiva dos equívocos no cálculo apresentado pelo contador judicial, não se identifica a relevância da fundamentação apta a reabrir a discussão sobre o valor devido pela executada agravante e homologado pelo Juízo de origem, frise-se, no montante de R$538,08. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator